Tribunal: TJMT
Processo: 1014258-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014258-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), CELSO PEREIRA AZOIA - CPF: 413.439.219-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM MATÉRIA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu tutela de urgência determinando a cessação das atividades na área degradada e sua adequação às exigências dos órgãos ambientais competentes, bem como deferiu a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental está em consonância com o ordenamento jurídico vigente e se a tutela de urgência concedida observou os requisitos legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3.
O fundamento jurídico para a inversão do ônus probatório em ações civis públicas ambientais encontra respaldo no artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, que permite a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 6o, inciso VIII, autoriza a inversão quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência.

4.
A inversão do ônus da prova em matéria ambiental fundamenta-se na aplicação dos princípios da precaução e da prevenção, pilares fundamentais do direito ambiental, conforme pacificado pela Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado – reveste-se de natureza constitucional fundamental, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal, justificando a adoção de instrumentos processuais diferenciados que assegurem a efetividade da tutela ambiental.

6.
A alegação de ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, aplicando-se o princípio da
devolutividade
restrita do agravo de instrumento, sendo que sua análise configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais constitui medida processual legítima e adequada às peculiaridades do direito ambiental, fundamentando nos princípios da precaução e da prevenção, não configurando prejuízo injustificado ao réu, mas sim instrumento de concretização da efetividade da tutela jurisdicional."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; Lei no 7.347/1985, art. 21; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 618/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
CELSO PEREIRA AZOIA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000062-72.2025.8.11.0096, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu a tutela de urgência determinando a cessação das atividades na área degradada e sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, bem como deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, fundamentalmente, que: (i) a inversão do ônus da prova é inadequada, pois o Ministério Público não pode ser considerado instituição hipossuficiente que não possui condições de provar o que alega; (
ii
) a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais não é automática, devendo ser aceita apenas excepcionalmente; (
iii
) não possui legitimidade para promover a regularização da área, visto que a vendeu a
Claudiomar
Nicole, em 19/04/2021, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda; e (
iv
) inexiste nexo causal entre sua conduta e o suposto dano ambiental.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da inversão do ônus da prova concedida na origem e, no mérito, seja reconhecida a inadequação da medida estipulada de "adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes".

A antecipação da tutela recursal foi indeferida mediante decisão monocrática no Id. 284801876.

A parte agravada apresentou
resposta
no Id. 294894883, arguindo preliminarmente o não conhecimento parcial do recurso quanto à
alegação de ilegitimidade passiva, por não ter sido enfrentada na decisão agravada, aplicando-se o princípio da
devolutividade
restrita do agravo de instrumento. No mérito, sustenta a adequação jurídica da inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, na Súmula 618 do
c.
Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada, por se tratar de ação civil pública ambiental, além de defender que, em ações ambientais, a responsabilidade é objetiva e
propter
rem
, sendo suficiente a comprovação do dano e do vínculo do agravante com o imóvel atingido.

O órgão ministerial
apresentou parecer
no Id. 294894883
,
pelo
não
provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto por
CELSO PEREIRA AZOIA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000062-72.2025.8.11.0096, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu a tutela de urgência determinando a cessação das atividades na área degradada e sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, bem como deferiu a inversão do ônus da prova.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental está em consonância com o ordenamento jurídico vigente e se a tutela de urgência concedida observou os requisitos legais aplicáveis.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de inadequação da inversão do ônus da prova.

O fundamento jurídico para a inversão do ônus probatório em ações civis públicas ambientais encontra respaldo no artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, que permite a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 6o, inciso VIII, autoriza a inversão quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental não se fundamenta na hipossuficiência econômica ou técnica do autor, como sustenta o agravante, mas sim na aplicação dos princípios da precaução e da prevenção, pilares fundamentais do direito ambiental.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça pacificou este entendimento através da Súmula 618, que estabelece:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
.

O bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado – reveste-se de natureza constitucional fundamental, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal, que o qualifica como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Esta especial proteção justifica a adoção de instrumentos processuais diferenciados que assegurem a efetividade da tutela ambiental.

No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva, observa-se que
a referida
matéria não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, aplicando o princípio da
devolutividade
restrita do agravo de instrumento.

A análise de questões não decididas pelo
d.
juízo de origem configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda que superado tal óbice processual, a comprovação da alegada transferência de propriedade demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Vê-se, portanto, que a
tutela de urgência deferida pelo
d.
juízo de origem
, a princípio,
encontra fundamento na necessidade de cessação imediata da atividade degradante e na implementação de medidas de recuperação ambiental.

A decisão agravada está devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

A inversão do ônus da prova constitui medida processual legítima e adequada às peculiaridades do direito ambiental, não configurando prejuízo injustificado ao agravante, mas sim instrumento de concretização dos princípios da precaução e da efetividade da tutela jurisdicional.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025